Tribunal: TJPA
Processo: 0801562-27.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801562-27.2019.8.14.0051

APELANTE: EDIVALDO MACHADO LIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR GUINCHO ILEGAL E PUBLICAÇÃO INDEVIDA NAS REDES SOCIAIS. NÃO ACOLHIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA ATO COMISSIVO DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11 DO CPC).

1.

Arguição de Direito à indenização por Danos Morais por guincho ilegal do seu veículo e transtornos advindo de tal ato. O apelante afirma ter estacionado devidamente na vaga destinada à idoso, uma vez que fixou o protocolo de requisição seu adesivo/credencial no console central do veículo, respaldado por informação verbal da Servidora Telma.

2. Como cediço, o
Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

3.
O ordenamento jurídico nacional prevê a obrigatoriedade da
exibição da credencial
de idoso,
confeccionada e fornecida pelos Órgãos de Trânsito, no painel do carro para a utilização da referida vaga
, sob pena de multa e remoção do veículo (
artigos 1º à 4º da R
esolução 303, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, artigo 47 da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência e artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro).

4. O cotejo probatório demonstra que o Apelante detinha, tão somente,
o protocolo de atendimento do Passe Livre. Impossibilidade de substituição da credencial expedida pelo Órgão competente. Atuação em
estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade de trânsito.

5. Inexistência de amparo legislativo para configurar ilegal/arbitrário o ato administrativo que removeu o carro do Apelante de vaga reservada à idoso.
Ausência de Direito à indenização por Danos Morais.
Precedentes.

6.
Arguição de Direito à indenização por Danos Morais por publicação indevida do Prefeito nas redes sociais. Apelante quem deu publicidade ao fato ocorrido. Inexistência de termo ofensivo ao Apelante na publicação feita pelo então Prefeito. Ausência de Direito à indenização por Danos Morais.

7. Pedido de alteração da condenação em custas. Gratuidade indeferida pelo Magistrado de origem ante os proventos percebidos pelo Apelante. Ausência de documento que comprove a alteração da condição econômica.

8. Pedido de alteração da condenação em honorários sucumbenciais. Manutenção da sucumbência do Apelante. Percentual fixado no mínimo legal
(10% sobre o valor da causa – R$ 3.000,00).

9. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

10.
Majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa, diante do não provimento do recurso (art. 85, §11 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0801562-27.2019.8.14.0051
– PJE)
interposta por
EDIVALDO MACHADO LIRA
contra o

MUNICÍPIO DE SANTARÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação
. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3º, inciso I, do art. 85, do CPC. P.R.I. Expedientes necessários.

Santarém, 08 de maio de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante menciona que,
em campanha frequente na Rádio e TV de Santarém, a Prefeitura Municipal de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, iniciou a campanha para extração de Adesivo e Credencial de Idoso para Estacionamentos. I
nforma que a sua insurgência se refere aos fatos ocorridos entre os dias 20 e 28/12/2018, sendo o dia 28 o fato principal e o dia 20 o subsidiário.

Afirma que, por ser idoso (70 anos à época), dirigiu-se, no dia 20/12/2018, até o CAES/CAEC (local onde se expede o adesivo/credencial), sendo atendido pela SERVIDORA TELMA, a qual teria lhe informado que pela demanda de final do ano a prefeitura estava com dificuldades da impressão do adesivo, sendo necessário o prazo de 1 mês para liberação da credencial, porém, a partir daquele momento, já poderia estacionar em vaga de idoso, desde que deixasse o protocolo de requisição no console central do veículo.

Posteriormente, em 28/12/2018,
estacionou o seu veículo no estacionamento do Shopping Rio Tapajós Shopping, por volta 15h40min, na vaga de idoso mais próxima a entrada, na parte frontal do Shopping
, deixando o protocolo no vidro dianteiro do veículo e, por zelo e precaução, informou o fato aos seguranças do shopping (Jailson e Rosiney).

Assegura que,
após o retorno das compras de final de ano, próximo das 22h30min, foi surpreendido com a notícia de que seu veículo tinha sido guinchado e levado ao pátio da vip leilões, mesmo os seguranças tendo informado aos servidores da Secretaria Municipal de Trânsito que o veículo pertencia a pessoa idosa.

Defende que, diante da inércia do Coordenador de Trânsito e até mesmo do gerente do pátio da VIP LEILÕES, uma vez que a repartição só iria funcionar a partir do dia 02/01/2019, informou todo ocorrido ao BLOG DO JK (blog de grande circulação local) e, diante de grande repercussão da matéria (positiva e negativa), foi até a Delegacia de Polícia explicar o ocorrido. No mesmo dia, dirigiu-se ao pátio da VIP LEILÕES e conseguiu, tão somente, resgatar os bens de dentro do veículo, dentre eles, a chave da sua residência e sua arma de fogo (Policial Federal aposentado).

Assevera que, no dia seguinte, teve alvoroço nas redes sociais, inclusive, um comentário do Prefeito de Santarém (Nélio Aguiar) criticando e culpando a sua conduta, qual seja, estacionar na vaga de idoso. Garante que sua filha recebeu uma ligação do então Prefeito com pedido de desculpas e, diante disso, conseguiu, no dia 30/12/2018, por volta das 17h, retirar o seu veículo.

Defende a Responsabilidade Objetiva do Município de Santarém, uma vez que teve seu veículo apreendido ilegalmente, bem como, teve seu nome manchado nas redes sociais pelo principal Ente do Poder Executivo na cidade, ocasionando abolo moral, o qual, além de idoso, é cardiopata.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação principal e, sendo outro o entendimento, a reforma da condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que para fazer uso da
vaga exclusivo para idoso
é imprescindível
o Cartão/Credencial
a
fixado no veículo
, bem como, a exposição do caso nas redes sociais iniciou-se com entrevista do Apelante à um Blog de grande circulação local, inexistindo conduta ofensiva do Prefeito que
apresentou a versão dos fatos e agradeceu o serviço dos agentes de fiscalização, sem ofender a honra do recorrente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar o Apelante à título de Danos Morais pelo fato de ter guinchado o seu veículo, bem como, pela publicação do então prefeito, nas redes sociais, acerca do ocorrido.

A Responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

O Apelante estacionou o seu veículo em vaga de idoso deixando fixado no console central do veículo, tão somente, o protocolo de requisição seu adesivo/credencial.

Segundo o apelante, tal ato estava respaldado por uma informação verbal da Servidora Telma, a qual teria lhe
informado que pela demanda de final do ano a prefeitura estava com dificuldades da impressão do adesivo, sendo necessário o prazo de 1 mês para liberação da credencial, porém, a partir daquele momento, já poderia estacionar em vaga de idoso, desde que deixasse o protocolo de requisição no console central do veículo.

Sobre o assunto (estacionamento em vaga privativa de idoso), os artigos 1º à 4º da R
esolução 303, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, destaca a necessidade de exibição da credencial no painel do carro para a utilização da referida vaga e, o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (citado no artigo 4º do CONTRAN), reforça a necessidade da credencial e, além da aplicação de penalidade, autoriza a remoção do veículo que estiver estacionado em desacordo com as condições regulamentadas pela sinalização, senão vejamos:

Art. 1º As vagas reservadas para os idosos serão sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via utilizando o sinal de regulamentação R-6b “Estacionamento regulamentado” com informação complementar e a legenda “IDOSO”, conforme Anexo I desta Resolução e os padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 2º
Para uniformizar os procedimentos de fiscalização deverá ser adotado o modelo da credencial previsto no Anexo II desta Resolução
.

§1º A credencial confeccionada no modelo definido por esta Resolução terá validade em todo o território nacional.

§2º A credencial prevista neste artigo será emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Município de domicílio da pessoa idosa a ser credenciada.

§3º Caso o Município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, a credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado.

Art. 3º
Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata esta Resolução deverão exibir a credencial a que se refere o art. 2º sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima
.

Art. 4º
O uso de vagas destinadas às pessoas idosas em desacordo com o disposto nesta Resolução caracteriza infração prevista no art. 181, inciso XVII do CTB
.

Art. 181.
Estacionar o veículo
:

(...)

XVII - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa – Estacionamento Regulamentado):

Infração - grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo
;

(...)

XX -
nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição
: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo
. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

§1º Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo.

A obrigatoriedade da credencial, confeccionada e fornecida pelos Órgãos de Trânsito, também encontra disposição no artigo 47 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), abaixo transcrito:

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.

§1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

§2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso
.

§3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro).

Denota-se das normas que, inobstante as argumentações do Apelante, o protocolo de atendimento do Passe Livre não substitui a credencial expedida pelo Órgão competente, de modo que, inexiste amparo legislativo para configurar ilegal o ato administrativo que removeu o carro do Apelante de vaga reservada à idoso, pois, atuou em
estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade de trânsito.

Com efeito, em que pese o transtorno vivenciado pelo Apelante, o cotejo probatório
não demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há comprovação de
que o Município de Santarém, por intermédio dos agentes de trânsito, agiu com arbitrariedade
ao guinchar o veículo do Apelante, conforme bem observado em sentença:

(...)
Nos termos do art. 3º da Resolução nº 303 de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas, os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata esta Resolução deverão exibir a credencial a que se refere o art. 2º sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima, senão vejamos: (...) Da mesma forma, dispõe a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (...)
Ora, no caso, verifica-se que a referida Resolução do Contran, apresenta modelo de credencial (pág. 5 do ID nº 12191065) que se difere, e muito, da apresentada pelo Autor (pág. 9 do ID nº 8661935). Desse modo, observa-se da normatização que regula a matéria que, além da condição de idoso, o condutor do veículo que opta por fazer uso da vaga preferencial deve identificar o automóvel com a credencial pertinente, o que não foi cumprido pelo Autor, ensejando a aplicação das penalidades
. Note-se que a legislação de regência, para conferir o direito ali preconizado, exige, além da própria qualidade de idoso, o cumprimento das requisitos administrativos necessários, o qual se materializa na própria credencial, não havendo menção à possibilidade de substituição desse documento por qualquer outro.
Assim, o protocolo de solicitação da credencial não substitui a própria credencial, dada a falta de previsão legal para tanto
. Caso assim não o fosse, qualquer documento comprobatório da qualidade de idoso serviria para os fins acima mencionados, o que, de fato, não acontece. Deste modo, não vislumbro afronta ao Estatuto do Idoso. Vale salientar, ainda, que a exigência legal de identificação do veículo com a credencial nada mais é do que uma medida protetiva aos direitos dos idosos, visando evitar o uso indevido das vagas a eles destinadas. (...)
Portanto, não verificada ilegalidade no ato administrativo em tela, também descabe falar em pretensão indenizatória, não havendo que se cogitar da ocorrência de dano moral em razão da conduta do Requerido, posto que não se evidencia ilícito passível de indenização
. (grifo nosso).

Em situação análoga, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUANTO À EXCLUSÃO DE MULTAS APLICADA POR OUTROS ÓRGÃOS. CANCELAMENTO DE MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRANRJ. REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO DETRAN-RJ. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, do CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória na qual o autor requer a condenação dos réus, Detran- RJ e Município do Rio de Janeiro, ao cancelamento da multa, a repetição do indébito e a condenação por danos morais, ao argumento de que foi autuado por estacionar em desacordo com a regulamentação, em vaga de idoso, contudo, possui a condição de idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, e tem o direito a estacionar na referida vaga, bem como possuía o adesivo indicativo afixado no seu veículo. (...) 5. A responsabilidade perseguida é a objetiva, razão pela qual basta a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não ocorrendo na hipótese nenhuma das causas excludentes de responsabilidade.
6. Observa-se da normatização que regula a matéria que além da condição de idoso, o condutor do veículo que opta por fazer uso da vaga preferencial deve identificar o automóvel com credencial, o que não foi cumprido pelo autor, ensejando a autuação por infração ao Código de Trânsito Brasileiro
. 7. No caso, verifica-se que a Resolução do Contran, apresenta modelo de credencial que se difere, e muito, da autorização de estacionamento nº 1232 apresentada

pelo autor, a qual prevê a isenção de cobrança nas áreas de estacionamento rotativo no Município de Nova Iguaçu, quando em serviço e somente o veículo especificado, não constando em nenhum local da credencial a indicação de que se tratava de autorização para idoso. 8. Ademais, o auto de infração foi lavrado em 05/03/2016, quando já estava em vigor a Lei Municipal nº 5.947/2015 que alterou a Lei nº 5.477/2012 que isentava o idoso com idade acima de 60 anos do pagamento da taxa de utilização do espaço público cobrada por estacionamentos em vias e logradouros públicos, mediante o uso de cartão de gratuidade de estacionamento, inexistindo, portanto, pela falta de utilização da identificação específica, a alegada violação ao estatuto do idoso.
9. A exigência legal de identificação do veículo com a respectiva credencial nada mais é do que uma medida protetiva aos direitos dos idosos, visando evitar o uso indevido das vagas a eles destinadas. 10. Não verificada ilegalidade no ato administrativo impugnado, descabe falar em pretensão indenizatória
e da pretendida repetição do indébito relativo a multa, posto que não se evidencia ilícito passível de indenização. 11. A extinção do processo com resolução do mérito em relação ao Detran-RJ não altera a sucumbência imposta ao autor, observando-se o art. 98, § 3º, do CPC, como estabelecido na sentença. 12. Manutenção da sentença por fundamento diverso.

(TJ-RJ - APL: 01112192020178190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
. (grifo nosso).

Assim, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, inexiste aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação e, consequentemente, não há que se falar em indenização por Danos Morais neste aspecto.

De igual modo, inexiste dever de indenizar com a publicação feita pelo então prefeito em suas redes sociais, uma vez que o próprio Apelante foi quem deu publicidade ao fato ocorrido, contando a sua versão à um Blog de grande circulação local e, em contrapartida, o então Prefeito manifestou-se no Facebook, tão somente, para criticar a divulgação de Fake News e parabenizar
a conduta do órgão de
trânsito
municipal no cumprimento da legislação
de trânsito, inexistindo qualquer termo ofensivo ao Apelante, conforme print anexado na inicial (
Num. 3593418 - Pág. 5
), conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Em relação ao suposto dano moral sofrido em razão de o Prefeito Municipal ter comentado o fato em rede social, saliento que, como bem explicitou o Nobre Magistrado, a publicidade do ocorrido se deu, unicamente, em decorrência de entrevista concedida pelo próprio apelante em blog de grande abrangência, e, ademais, o comentário realizado pelo gestor não se revela em nada ofensivo, que, sequer, menciona o nome do recorrente, limitando-se a enaltecer a conduta do órgão de transito municipal no cumprimento da legislação.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Em relação as custas, considerando o indeferimento da gratuidade judiciária por parte do Magistrado de origem e proventos percebidos pelo Apelante, não há que se falar em alteração. De igual modo, em relação aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência do Apelante e fixação de percentual mínimo (10% sobre o valor da causa – R$ 3.000,00), a manutenção da sentença nestes aspectos também é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023